Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. HIEARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REAJUSTAR A PENA.
1. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão do bem e à confissão do acusado em ambas as fases.
3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em face de atenuantes ou agravantes, devendo ser observada, ainda, a quantidade de pena fixada por cada circunstância judicial, na fase antecedente, a fim de se respeitar a hierarquia das fases. 3.1. Atenua-se a pena em maior proporção, em face da confissão espontânea, em observância ao peso gradativo das fases da dosimetria da pena, a fim de que a referida atenuante não seja inferior ao peso de uma circunstância judicial negativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.